Tribunal: TJDFT
Processo: 0715158-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTA EM NOME DA GENITORA. USO EXCLUSIVO. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. REGRA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O embargante desincumbiu-se do seu ônus de prova, demonstrando que os valores penhorados são derivados de verba salarial, cuja impenhorabilidade está inscrita no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, ainda que depositados em conta corrente que tem como titular a sua genitora, devedora originária. Por outro lado, a parte ré não trouxe aos autos elementos mínimos que pudessem infirmar o alegado.